Tribunal: TJMT
Processo: 1030819-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030819-17.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO - CPF: 722.901.371-20 (REQUERENTE), CÂMARA MUNICIPAL DE GLÓRIA D' OESTE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (REQUERIDO), CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE - CNPJ: 24.988.644/0001-06 (REU), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI COMPLEMENTAR No 91, DE 24 DE OUTUBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE, QUE DISPÕE SOBRE REFORMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE GLÓRIA D’OESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA DA LEI – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. No caso concreto, em análise sumária, a princípio aparenta ter sido observado o processo legislativo, além do que não há qualquer comprovação de prejuízo causado que não possa ser resolvido por ocasião do exame de mérito da demanda.

3. Medida cautelar não concedida.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pela PREFEITA MUNICIPAL DE GLÓRIA D’OESTE, em face da Lei Complementar no 091, de 24 de outubro de 2023, que dispõe sobre reforma da estrutura administrativa da prefeitura de Glória D’Oeste e dá outras providências.

Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, apontando ofensa ao artigo 195, parágrafo único, II, III e IV, da Constituição Estadual de Mato Grosso, que prevê competir privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa de lei que envolva os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos e aposentadoria, a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal e a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

Nesse sentido, argumenta que a Câmara Municipal invadiu a esfera de atribuições do chefe do Chefe do Poder Executivo Municipal, na medida em que promulgou a Lei Complementar Municipal, cuja Emenda Supressiva/Modificativa no 01/2023, de iniciativa parlamentar, fora vetada pela Autora.

Requer a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da norma, aduzindo que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante da frontal violação à competência de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face à possibilidade de advir real dano ao pleno desenvolvimento das políticas públicas administrativas, bem como à eficácia do serviço público.

Determinada a oitiva da Câmara Municipal de Gloria D’Oeste, esta prestou informações no Id 209647186, oportunidade em que asseverou os seguintes pontos: (i) que a iniciativa do projeto de lei foi executada pela Prefeita; (ii) que os vereadores apresentaram a emenda supressiva/modificativa no 01/2023; (iii) que a emenda guardou relação com a temática original da proposição e não implicou em aumento de despesa; (iv) que a emenda supressiva/modificativa no 01/2023 foi aprovada por maioria, de modo que se unificou ao projeto; (v) que o Projeto de Lei Complementar 100/2023 seguiu para sanção da Prefeita, que vetou integralmente as modificações realizadas pela emenda legislativa; (vi) que na apreciação do veto não foi obtido quórum para sua permanência, o qual foi rejeitado e encaminhado novamente para sanção da prefeita, decorrendo prazo sem manifestação, de modo que o Presidente da Câmara Municipal a promulgou, convertendo na Lei Complementar no 91/2023.

Remetidos os autos ao parecer do Procurador-Geral de Justiça, este opinou pela improcedência da ação, ante ao entendimento de que a proposta do Executivo Municipal foi parcialmente acatada pelo Legislativo, que rejeitou a criação de 6 (seis) cargos em comissão, não trazendo inovação temática, tampouco acarretando aumento de despesas, de modo a não haver vício de iniciativa ou violação à separação de poderes (Id 180385175).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Glória D’Oeste pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Complementar no 091, de 24 de outubro de 2023, que dispõe sobre reforma da estrutura administrativa da prefeitura de Glória D’Oeste e dá outras providências, aduzindo que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante da frontal violação à competência de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo Municipal, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face à possibilidade de advir real dano ao pleno desenvolvimento das políticas públicas administrativas, bem como à eficácia do serviço público

Importante consignar que, no presente momento, analisa-se tão somente a presença dos requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada.

Nesse sentido, analisando a documentação acostada, observo que, a princípio, o Projeto de Lei foi deflagrado pela Prefeita Municipal e, durante sua tramitação, sobreveio a Emenda Supressiva/Modificativa que suprimiu cargos e suas atribuições da estrutura administrativa, não tendo havido inovação temática, tampouco incremento de despesa.

Portanto, em juízo de cognição sumária, entendo não ter sido bem demonstrado o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida cautelar, já que, à primeira vista, observado o regular processo legislativo.

Da mesma forma, não restou demonstrado o efetivo risco de prejuízo ao pleno desenvolvimento das políticas públicas administrativas ou à eficácia do serviço público.

Apesar da argumentação esposada, a Autora não oferece mínimos indícios de concretude em sentido a atestar, de forma cabal e indene de dúvida, que a mantença provisória da vigência do ato normativo impugnado venha a trazer prejuízo à Administração Pública Municipal.

Nada nos autos sugere que a alteração promovida acarrete a alegada insegurança jurídica.

Ausente, portanto, os requisitos legais, deve ser indeferida, por ora, a medida cautelar pleiteada na inicial.

Posto isso,
INDEFIRO
a medida cautelar pleiteada nos autos.

Determino seja notificada a Câmara Municipal de Gloria D’Oeste para ciência desta decisão e prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Gloria D’Oeste para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024